Tribunal: STF
Processo: ARE 1385780
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 12, fl. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DA CARREIRA E FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE MANEIRA ESCALONADA PELA LEI Nº 5.237/2013. DESCUMPRIMENTO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO FIXADO A PARTIR DE 2015. REMUNERAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Inaplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 905.357/RR (Tema 864 de Repercussão Geral), pois diz respeito à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto o caso concreto discute o direito à percepção de reajuste concedido por lei a determinados servidores públicos.



    2. A Lei Distrital n. 5.237/2013 a um só tempo criou a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde e fixou a remuneração de seus servidores de forma escalonada, com valores progressivos a serem implementados em 2013, 2014 e 2015.



    3. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência da matéria, razão pela qual o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo da referida Lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro aos servidores.



    4. A lei em questão foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    5. A pretensão de servidor público de que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence vinculado não encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.



    6. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. Unânime”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).



    No RE (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 8º, I; 165, §9º; e 169, caput, e §1º, da CF/1988. Assevera que o acórdão recorrido julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013, contestada em face da Constituição e da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal) (Vol. 18, fl. 4), bem como diverge da tese fixada por esta CORTE no Tema 864, sentido de que A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    Aduz que a lei ordinária em questão, “que fez previsão do reajuste tinha eficácia suspensa por não existir previsão orçamentária de tais aumentos salariais. Todavia, esse não foi o entendimento da Turma Julgadora do TJDFT, que concedeu o benefício ao servidor” (Vol. 18, fl. 16). 



    Acrescenta que “o cumprimento de uma lei inconstitucional e editada sem as cautelas previstas na Constituição, e nas regras de responsabilidade fiscal que lhe dão efetividade, tem o poder de deteriorar ainda mais as contas distritais, causando óbice a pagamentos de serviços essenciais à população, tais como os contratos de saúde, coleta de lixo, alimentação em presídios e escolas públicas” (Vol. 18, fl. 18). 



    Sustenta, ainda, a nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 93, IX, da Constituição.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 22), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) quanto à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da CF/1988, aplica-se a orientação fixada pelo STF no Tema 339; (b) em relação aos arts. 1º; 8º, I; e 165, § 9º, da CF/1988, não houve o prequestionamento de tais normas, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 282 do STF; (c) no tocante ao art.169, caput, e § 1º, da CF/1988, incide a Súmula 280 do STF; (d) eventual ofensa à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa; (e) não se aplica o Tema 864 da repercussão geral, pois “as situações fáticas não são semelhantes”; e (f) incabível a interposição do recurso com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, da CF/1988.



    No Agravo (Vol. 24), a parte recorrente alegou que (a) quanto à alegada ausência de prequestionamento dos arts. 1º; 8º, I; e 165, § 9º, da CF/1988 “vêm sendo arguidos pelo Distrito Federal como sua defesa desde a contestação”, de modo que “não pode a parte ser prejudicada pela falta de manifestação expressa da Turma sobre a ofensa à Constituição”; (b) houve ofensa direta à Constituição e ao Tema 864/STF; e (c) é desnecessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, na hipótese dos autos. 



    Quanto ao Tema 864, o DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo Interno perante o Tribunal local (Vol. 26), o qual não foi conhecido (Vol. 28).



    No STF, o Ilustre Presidente LUIZ FUX negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos - Súmula 279 do STF (Vol. 42).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 44), a Presidência reconsiderou a decisão e determinou a distribuição dos autos (Vol. 46).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o “DISTRITO FEDERAL a implementar no contracheque dos autores o vencimento básico constante do Anexo I da Lei n. 5.237/2013, no valor previsto para ser pago a partir de 01.11.2015, bem como a pagar a diferença entre os valores por eles percebidos e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas com base nele calculadas, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros com taxa equivalente àquela utilizada para remuneração da caderneta de poupança, a partir do vencimento de cada obrigação” (Vol. 8, fl. 13).



    Sobre a questão, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 12, fl. 5):



    “Do Reajuste da Remuneração 



    A Lei Distrital n. 5.237/2013 a um só tempo criou a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde e fixou a remuneração de seus servidores de forma escalonada, com valores progressivos a serem implementados em 2013, 2014 e 2015, conforme seu Anexo I. 



    Na espécie, analisando os documentos carreados aos autos, verifica-se que, mesmo após 1.11.2015 – data prevista para vigorar o terceiro valor de vencimento da carreira –, os Autores continuaram recebendo proventos referentes ao valor fixado na lei para vigorar apenas até aquela data (contracheque de Ana Gabriele – Id. 23185236, Eduardo – Id. 23185237, Edilvan – Id. 23185238, Edna – Id. 23185239, Lia – Id. 23185240, Márcia – Id. 23185241, Marlene – Id. 23185235 e Kércia – Id. 23185179). 



    Logo, os proventos pagos aos Autores estão em desacordo com o valor definido por Lei (Anexo I da Lei n. 5.237/2013) para o vencimento básico correspondente aos cargos ocupados. 



    Resta evidente, portanto, que o cálculo da remuneração dos Autores, especialmente no que tange aos vencimentos básicos, não observou os parâmetros definidos na Lei que dispõe sobre a estrutura remuneratória da Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal. 



    A lei em questão foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Assim, considerando que, segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência da matéria, o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo da referida Lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro aos Autores, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 



    Ainda que não se trate de extinção de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e incorporação à remuneração, considero que o raciocínio aplicado nesses casos por esta Corte se amolda ao caso em questão, em especial no que toca ao cumprimento da lei de regência da remuneração dos servidores públicos.



    [...]



    Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral consiste na fixação da sua remuneração conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertencem, razão pela qual não encontra óbice no entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 37. 



    É que não se trata de aumento da remuneração com fundamento no princípio da isonomia, mas reconhecer que, por serem integrantes da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal, devem ter sua remuneração calculada nos termos da Lei n. 5.237/2013, que fixou as tabelas de vencimentos da referida carreira”.



    Verifica-se que a análise dessa controvérsia depende do exame da legislação local que rege a remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal (Lei Distrital n. 5.237/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.



    3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.321.146-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.



    3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.317.981-AgR-Segundo, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022)



    Por fim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, III, “b” e “d”, da CF/1988.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente